Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-24.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I – O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão da reparação moral, art. 206, §3o, inc. V, do CC, é a data em que o apelado-autor teve ciência do ato ilícito que afirma ter violado os seus direitos de personalidade. Rejeitada a prejudicial.

II - A conduta do Banco-réu, ao permitir a celebração do contrato, mediante utilização indevida dos dados pessoais do apelado-autor, representa falha na prestação do serviço, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador por ocasião da contratação. Art. 14, caput, e § 1°, inc. II, do CDC e Súmula 479 do e. STJ.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV - Apelação desprovida.